Tribunal: STF
Processo: RE 1473366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. RE 566.622/RS, SOB REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Hipótese na qual o juízo a quo julgou prejudicado o pedido quanto ao atendimento dos requisitos do art. 14 do CTN, sob o entendimento de que o autor não comprovou ser uma entidade beneficente da assistência social, condição que, no seu entender, seria anterior ao preenchimento dos referidos requisitos.



    2. Não obstante, o STF, ao julgar o RE 566.622/RS, debruçando-se sobre o teor do § 7º do art. 195 da CF/1988, fixou a tese de que os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar. Em consequência, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei (ordinária) nº 8.212/1991, dado que tal dispositivo impõe condições prévias para o exercício da imunidade tributária de que gozam as entidades beneficentes de assistência social. Entendimento firmado no âmbito de julgamento submetido ao rito da repercussão geral, sendo, portanto, de observância obrigatória, devendo ser aplicado ao presente feito por força dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC. Daí por que, consoante assentado no voto condutor do referenciado julgamento, os requisitos legais exigidos na Constituição Federal, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são apenas aqueles insertos no art. 14 do Código Tributário Nacional. (STF, RE 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em 23.2.2017, publicado em: 23.8.2017, DJe 186).



    3. Desnecessário prévio requerimento administrativo, a fim de caracterizar a pretensão resistida, não somente porque a Fazenda Nacional contestou o feito em juízo, resistindo à pretensão do autor, mas especialmente diante inafastabilidade da apreciação judicial de lesão ou ameaça a lesão de direitos, constitucionalmente inserida no art. 5°, XXXV, da CF/88.



    4. A perícia contábil se revela indispensável na hipótese, diante da necessidade de comprovação do atendimento aos requisitos do art. 14 do CTN, em especial quanto à comprovação inserta no inciso II do citado dispositivo legal, que exige a aplicação integral no país dos recursos para manutenção dos objetivos institucionais da empresa. Máxime quando, como o é caso, em que se está a tratar de empresa estrangeira sediada no Brasil, mas que atua em outros quatorze países, conforme informado pelo autor. O Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, prova que, no caso concreto, se revela imprescindível ao deslinde do litígio, devendo ser deferida, a fim de que seja assegurada a ampla defesa, dado que a solução da demanda está intimamente ligada à aferição da existência dos requisitos legais, o que somente pode ser realizado mediante perícia contábil nesse caso específico.



    5. Apelação provida, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a competente perícia contábil, seguindo o feito em seus ulteriores termos.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente